Tribunal: TJBA
Processo: 8135613-32.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8135613-32.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: UBIRACI DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ARIADNA DO CARMO BOMFIM CERQUEIRA, LUCIANA VELLOSO VIANNA BITTENCOURT

APELADO: CENTRO ODONTOLOGICO VAMOS SORRIR LIBERDADE LTDA e outros

Advogado(s)
:
LUCIANA VELLOSO VIANNA BITTENCOURT, ARIADNA DO CARMO BOMFIM CERQUEIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS DECORRENTES DE SERVIÇO ODONTOLÓGICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA APRECIADA EM SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. RECURSOS PREJUDICADOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis simultâneas interpostas por consumidor e clínica odontológica contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de reparação por danos morais, estéticos e materiais decorrentes de suposto erro em tratamento odontológico. O autor pleiteou majoração da indenização e restituição integral do valor pago. A ré sustentou decadência, ausência de responsabilidade e excesso no valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a regularidade processual da inversão do ônus da prova decretada apenas em sentença; (ii) definir se as apelações das partes comportam provimento quanto ao mérito da responsabilidade civil e ao valor da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, constitui regra de instrução e não de julgamento, devendo ser realizada antes da etapa instrutória, ou quando proferida em momento posterior, garantir a parte a quem foi imposto o ônus a oportunidade de apresentar suas provas, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

2. A decretação da inversão do ônus da prova apenas na sentença configura decisão surpresa, vedada pelo ordenamento jurídico, ensejando nulidade do julgado por cerceamento de defesa.

3. O reconhecimento da nulidade pode se dar de ofício pelo Tribunal, nos termos do efeito translativo do recurso de apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença anulada de ofício. Recursos prejudicados.

Tese de julgamento:

1. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, constitui regra de instrução e não de julgamento, devendo ser realizada antes da etapa instrutória, ou quando proferida em momento posterior, garantir a parte a quem foi imposto o ônus a oportunidade de apresentar suas provas, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

2. A decretação da inversão apenas na sentença configura cerceamento de defesa e impõe a anulação do julgado.

3. O efeito translativo da apelação autoriza o reconhecimento
ex officio
de nulidades processuais que comprometam a regularidade do processo.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CDC, art. 6º, VIII; CPC, arts. 373, I e II, 357, 489, §1º, 1.015, XI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1286273/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 08.06.2021; STJ, REsp nº 1985499/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 17.05.2022; TJTO, AC nº 0037105-47.2020.8.27.2729, Rel. Des. Pedro Nelson de Miranda Coutinho, j. 07.12.2022.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, nos termos do voto do relator,
DECLARAR, DE OFÍCIO, A NULIDADE
da respeitável sentença, devendo os autos serem restituídos ao primeiro grau de jurisdição, para regular prosseguimento, nos termos explicitados e
JULGAR PREJUDICADAS
as apelações interpostas pelas partes.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

09